Tribunal: STF
Processo: ARE 1551534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO CAUTELAR DA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – RICMS/SC – DILIGÊNCIA FISCAL QUE CONSTATOU A INEXISTÊNCIA OU A INATIVIDADE DE ESTABELECIMENTO PARA O QUAL FOI OBTIDA A INSCRIÇÃO ESTADUAL – MEDIDA LEGÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.



    1 . O Estado possui meios próprios para exigir tributos. Descabem as sanções políticas, meios coativos indiretos para forçar o pagamento, especialmente quando eles atinjam o direito à livre iniciativa, um apriorístico veto à atividade empresarial. Mas não existe um direito de não pagar tributos, homenageando-se aquele que, em termos reais, age como um não contribuinte. O Judiciário não existe para proteger uma libertinagem tributária. Isso não causa somente dano patrimonial à Fazenda Pública, mas dá vantagem ilegítima a uma empresa em detrimento daquelas que suportam os custos econômicos plenos. Todos perdem, à exceção do "contribuinte". Validade da medida providência administrativa acautelatória que implicou a suspensão do direito de emitir notas fiscais.



    2. Há distinção entre a decisão derradeira que realmente represente pena e aquela que impede a perenização de uma ilicitude. O essencial será apurar se a medida preventiva se justifica na situação concreta, não valendo por uma eclipsada desconsideração ao devido processo legal. Adota-se a proporcionalidade em um sentido sincero, ponderando-se um interesse privado a perpetuar uma possível fraude e o real significado do interesse público primário. Não se trata de pretender um Estado despótico, que movido por agentes plenipotenciários teria prerrogativas absolutistas. Cuida-se de respeitar valores superiores da coletividade à luz dos postulados constitucionais. Respeita-se a livre iniciativa que se apega à lei, não a que se acha livre para ofendê-la.



    3. Houve sólida fundamentação de fato (nem sequer aqui questionada) quanto à inexistência de estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição estadual da empresa. A postura fazendária cautelar tem apoio no art. 10, inc. I, do Anexo 5 do RICMS/SC e nos arts. 2º, § 5º, inc. I, e 94, § 4º, inc. I, do Anexo 11 do RICMS/SC.



    4. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 2º; 5º, XIII, LIV e LV, e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente